Tribunal: TJSP
Processo: 1002967-74.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506

Registro: 2020.0000211826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002967-74.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MÁRCIO FERNANDES SILVA, é apelado 1o OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de março de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506

Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506 -Voto no 31.114 - Ribeirão Preto - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506
Apelante: Márcio Fernandes Silva
Apelado: 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 31.114.
REGISTRO DE IMÓVEIS – APELAÇÃO - DÚVIDA
JULGADA
PROCEDENTE
–
NEGATIVA
DE
REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA NOTARIAL –
PROMESSA
DE
DOAÇÃO
CONSTANTE
DE
SEPARAÇÃO
CONSENSUAL
HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE – NECESSIDADE DE LAVRATURA
DE ESCRITURA PÚBLICA– DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1. MARCIO FERNANDES SILVA interpõe
apelação contra a r. sentença de fl. 113/124, que julgou procedente a
dúvida suscitada pelo 1o Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão
Preto, São Paulo, para o fim de manter a recusa de acesso do título -
carta de sentença notarial expedida pelo 1o Tabelião de Notas e
Protestos de Limeira/SP, extraída da ação de separação judicial
consensual, autos do processo n.o 1957/1992, que tramitou perante a 6a
Vara Cível de Ribeirão Preto - ao sistema registrário.
A Nota de Devolução indicou como motivos de
recusa do ingresso do título (fl. 08):
“Trata-se de carta de sentença notarial, extraída
dos autos da ação de separação judicial consensual do casal José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506

Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506 -Voto no 31.114 - Ribeirão Preto - Аνάφη
3
Pereira Viana e Zenaide Gonçalves Dias Viana, conforme processo n.o
1.957/92 da 6a Vara Cível desta Comarca, cuja qualificação resultou
na seguinte exigência a saber:
Conforme acordo feito pelo extinto casal,
constante das fls. 02 e 03v da carta de sentença, a nua propriedade do
prédio n.o 1.365 da Rua Maracajú, matriculado sob n.o 64.061 nesta
serventia, será doada por escritura pública aos filhos Henrique
Gonçalves Dias Viana; Erica Gonçalves Dias Viana e Helton
Gonçalves Dias Viana, com reserva de usufruto vitalício em favor da
cônjuge varoa Zenaide Gonçalves Dias.
Portanto, necessária se faz a apresentação da
escritura lavrada em cumprimento ao acordo possibilitando a
transferência do imóvel”.
O Apelante, por seu turno, sustenta que o acordo
foi homologado judicialmente por sentença transitada em julgado e que
a carta de sentença é apta ao registro; preclusão quanto à cobrança do
tributo; e, aplicabilidade do princípio da cindibilidade, pugnando, ao
final, pelo provimento do recurso.
A D. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
desprovimento da Apelação (fl. 196/198).
É o relatório.
2. De proêmio, cumpre frisar que os títulos
judiciais também não escapam ao crivo da qualificação registral, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506

Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506 -Voto no 31.114 - Ribeirão Preto - Аνάφη
4
modo que o registrador deverá examinar se estão atendidos os
princípios registrais pertinentes ao caso, para seu perfeito ingresso no
fólio real.
Pois bem.
Consoante se infere da cláusula denominada
“dos bens” da exordial da ação de separação judicial consensual de
Zenaide Gonçalves Dias Viana e José Pereira Viana (fl. 38/43):
“o casal possui um imóvel residencial, que ficará
inteiramente para a esposa e filhos”.
Na mesma petição, contudo, foi incluída
expressamente a seguinte cláusula:
“Em tempo: Fica retificada a cláusula acerca da
partilha do único bem imóvel. Este ficará pertencendo unicamente aos
filhos do casal, na sua nua propriedade. Quanto ao usufruto do imóvel
ficará para a requerente unicamente, devendo a escritura respectiva ser
outorgada em 60 dias” (fl. 43).
O acordo foi homologado judicialmente em 22
de dezembro de 1992 (fl. 58) e o trânsito em julgado foi certificado em
17 de março de 1993 (fl. 62).
A questão cinge-se, pois, à possibilidade de
registro da referida carta de sentença sem a necessidade da lavratura de
escritura pública de doação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506

Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506 -Voto no 31.114 - Ribeirão Preto - Аνάφη
5
Não se ignora a existência de precedentes deste
Conselho Superior da Magistratura no sentido de ser dispensada a
lavratura do ato notarial quando a avença já passou pelo crivo do Poder
Judiciário.
É o que se observa do teor da ementa da
Apelação n.o 1000762-62.2014.8.26.0663, cujo relator foi o então
Corregedor Geral da Justiça, Manoel de Queiroz Pereira Calças:
“Registro
de
Imóveis
-
Dúvida
julgada
procedente, impedindo-se o registro de Carta de Sentença, oriunda de
separação judicial, com doação de imóvel a filha menor -
Desnecessidade de escritura pública - Precedentes - Desnecessidade de
aceitação da donatária (art. 543 do Código Civil) - Não incidência de
emolumentos, por haver gratuidade expressamente exposta no título -
Necessidade, contudo, de recolhimento dos tributos - Dúvida
prejudicada e recurso não conhecido.”
Contudo, o caso em análise é diverso.
Isto porque o acordo homologado judicialmente
prevê expressamente a necessidade de lavratura de escritura pública
para a doação do bem, vinculando, assim, a transmissão do domínio à
lavratura do ato notarial.
Trata-se, em realidade, de promessa de doação,
não havendo, pois, título hábil a registro.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506

Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506 -Voto no 31.114 - Ribeirão Preto - Аνάφη
6
“FORMAL
DE
PARTILHA

Partilha
incompatível com o instrumento particular de cessão de direitos
hereditários, também homologado nos autos do inventário, porque este
incluiu herdeira que, posteriormente, renunciou a seu quinhão
hereditário
Homologação de cessão de direitos hereditários que
previa lavratura de escritura pública para formalizar a permuta de
imóveis Partilha registrada e cessão de direitos hereditários recusada
Princípio da continuidade Dúvida julgada procedente Recurso
não provido”. (APELAÇÃO CÍVEL: 0003920-58.2015.8.26.0615,
RELATOR: MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS).
Além disso, não se observa da carta de sentença
notarial a qualificação completa dos donatários do imóvel, tampouco o
valor pelo qual o bem teria sido transferido aos filhos dos separandos,
em desacordo com o que dispõe o Art. 176, §1o, III, 2 e 5, da Lei n.o
6015/73, de modo que não colhe o alegado princípio da cindibilidade.
A pretensão de registro apenas da doação direta
aos filhos, sem registro do usufruto uma vez ser a usufrutuária já
falecida, como pretende o recorrente, ademais, burlaria o princípio da
continuidade registrária.
Ainda que assim não fosse, certo é que o
Registrador sustenta que o original da certidão de óbito da falecida
usufrutuária não foi apresentado, o que impede a averbação do óbito e
eventual análise da extinção do usufruto.
Ultrapassados estes pontos, a observação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506

Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506 -Voto no 31.114 - Ribeirão Preto - Аνάφη
7
Registrador no sentido de que seria necessária a apresentação do
comprovante de recolhimento do imposto de transmissão, constante
apenas da petição de suscitação da dúvida, é decorrência da nota
devolutiva de fl. 08 e da Lei n.o 6.015/73.
Constitui,
pois,
dever
do
Registrador
a
fiscalização do regular recolhimento dos impostos devidos por força dos
atos que lhe forem apresentados, sob pena de responsabilização pessoal.
É o que dispõe o Art. 289 da Lei n° 6.015/73:
“Art. 289. No exercício de suas funções, cumpre
aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos
impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em
razão do ofício.”
A omissão do titular da delegação pode,
inclusive, levar à sua responsabilidade solidária no pagamento do
tributo, nos termos do Art. 134, VI, do Código Tributário Nacional.
Vale destacar, no ponto, precedente deste
Conselho Superior da Magistratura:
“Registro de Imóveis
Formal de Partilha

Ausência de comprovação de recolhimento de Imposto de
Transmissão causa mortis ITCMD Dever do Oficial de velar pelo
seu recolhimento, exigindo a apresentação das respectivas guias, o que
não ocorreu em relação a todos os herdeiros Ausência de discussão
quanto ao acerto do cálculo, mas sim ao não recolhimento do tributo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506

Apelação Cível no 1002967-74.2019.8.26.0506 -Voto no 31.114 - Ribeirão Preto - Аνάφη
8
mesmo em valor supostamente inferior ao devido Cindibilidade do
título Impossibilidade Indeterminação do que tenha sido partilhado
e
a
quem

Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1000506-36.2018.8.26.0128, Geraldo Francisco Pinheiro Franco).
Por esta razão, também, o registro da carta de
sentença notarial encontra óbice.
3. Ante o exposto, nego provimento à apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica